Tribunal: TJDFT
Processo: 0712975-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA FUNDAMENTADA NA CONFISSÃO JUDICIAL DO APELANTE, CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS E PELAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. FINALIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O apelante, em sua confissão judicial, afirmou que guardava as drogas em sua residência, a pedido de um conhecido, e receberia dinheiro pelo serviço, o que foi corroborado pelos depoimentos harmônicos dos policiais, na delegacia e em Juízo, os quais possuem credibilidade, bem como pelas demais provas dos autos, tendo sido demonstrada a finalidade de comercialização da maconha, mormente pela sua relevante quantidade, mais de dois quilos, e pelas demais circunstâncias da apreensão, não havendo que se cogitar de absolvição ou desclassificação para uso de drogas.
2. Recurso conhecido e desprovido.